Tribunal: TJMT
Processo: 0005184-97.2016.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005184-97.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BARTOLOMEU QUEIROZ SOBRINHO - CPF: 156.895.651-72 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ROSARIA GOMES DA SILVA - CPF: 345.472.231-49 (APELANTE), TALITA TEREZA COSTA TORRES - CPF: 047.452.391-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
[
ART. 129, §9º, DO CP E ART. 12 DA LEI 10.826/03
] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO EM FACE DA INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03

– PROCEDÊNCIA – TESTEMUNHA OUVIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – PEDIDO SUCESSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR FALTA DO EXAME DE CORPO E DELITO – VIABILIDADE – LESÕES QUE DEIXARAM VESTÍGIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – RECURSO PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se a prova não se mostra sensata impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação.

Tratando-se de
delicta facti permanentis
, ou seja, infrações que deixam vestígios materiais, como no crime de lesão corporal, é necessária a realização do exame de corpo de delito para a comprovação da existência do fato típico, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 5184-97.2016.811.0064, (Cód. 644064), que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Bartolomeu Queiroz Sobrinho
, condenado pelo art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto

e 10 (dez) dias-multa; e
Rosaria Gomes da Silva
, condenada pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 129, §9º, do CP, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como, a ser cumprido em regime aberto. (Id. 13438489, 13437993 e 13436486 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pleiteiam a absolvição em face da inexistência de prova para condenação, subsidiariamente requer absolvição em face da insuficiência de provas, com fundamentos no princípio do
in dubio pro reo
e nos termos no art. 386, VII, do CPP, e caso seja outro o entendimento, requer a absolvição de Rosária Gomes da Silva, pelo crime previsto no art. 129, do CP, por inexistência de laudo pericial. (Id. 13437454 e 13438491)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 13437994)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 21047462)

Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico e posse ilegal de arma de fogo (art. 129, §9º, CP e art. 12, da Lei nº 10.826/2003) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas para a condenação –
Impossibilidade
– provas coligidas nos autos são aptas a embasar a sentença condenatória dos apelantes, mormente pelos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos em sede instrutória –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Bartolomeu Queiroz Sobrinho
(pelo art. art. 12 da Lei 10.826/03)

e
Rosaria Gomes da Silva
(art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 129, §9º, do CP).

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 13438950)

“(...) Consta do inquérito policial incluso que no dia 13/04/2016, no período noturno, na Rua Dom Pedro II, nº 2117, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade, o denunciado
BARTOLOMEU QUEIROZ SOBRINHO
portava, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma espingarda, calibre nominal 36, de uso permitido, sendo que, posteriormente, além da referida espingarda, também foram apreendidos (fls.49/54), no interior da casa, 01 (uma) carabina de pressão de calibre 4,5 MM e 01 (um) cartucho de munição de calibre nominal 28.

Constam dos autos, outrossim, que na mesma data e local supracitados a denunciada
ROSARIA DA SILVA TORRES
ofendeu a integridade corporal da vítima Talita Tereza Costa Torres, sua neta, e ameaçou a causar-lhe mal injusto e grave, posto que, após vera vitima conversando por meio de um aparelho celular com o namorado, a denunciada não gostou, momento em que tomou-lhe o celular, oportunidade em que ambas começaram a discutir.

Em razão do entrevero, a denunciada se apossou de uma faca e desferiu um golpe no braço da vítima, e, no seguimento, tentou enforca-la, batendo a cabeça de Talita por diversas vezes contra a parede, causando-lhe lesões na cabeça e testa.

Colhe-se que, logo que pode, a vítima ligou para sua mãe, Adenilsa Costa, relatando-lhe os fatos, sendo que a genitora pediu para seu marido, Elio Marcio Batista Silvestre, ir buscar a ofendida na residência dos denunciados.

Ao chegar no imóvel indicado, Elio se deparou com a denunciada Rosaria ameaçando e agredindo a vítima, sendo que, ao tentar pular o muro para socorrer Talita, foi surpreendido pelo denunciado Bartolomeu, que, portando uma espingarda, o ameaçou de morte.

Diante da situação, Elio acionou a Policia Militar.

Logo, a guarnição policial se deslocou ao endereço mencionado e se deparou com Bartolomeu portando a referida espingarda, oportunidade em que ameaçou os milicianos, sendo que Rosaria, de sua vez, portando uma faca, ameaçava matar a vítima, sendo que, em seguida, os denunciados soltaram um cachorro Rottweiler para impedir o trabalho policial. Após longa negociação, a denunciada Rosaria permitiu que a PM entrasse na residência, porém, a essa altura Bartolomeu já tinha escondido espingarda no interior da casa.

Em revista domiciliar, os agentes da segurança pública estadual lograram encontrar as duas armas de fogo e 01 (uma) munição intacta.

Interrogados, os denunciados afirmaram que foi Rosaria quem havia transportado as armas de fogo do seu sítio, para casa.

Adequando-se a conduta de ROSARIA DA SILVA TORRES ao disposto no artigo 14, da Lei n° 10.826/2003e art. 129 9° do Código Penal, e a conduta de BARTOLOMEU QUEIROZ SOBRINHO ao disposto no artigo 14, da Lei n°10.826/2003 requeiro que, recebida e autuada esta DENUNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, pelo rito ordinário previsto nos artigos 394/405, do Código de Processo Penal, até final julgamento, inquirindo-se, oportunamente, as testemunhas adiantes arroladas, cuja notificação desde já se requer, observadas as formalidades e cominações da Lei. (...)”.

BARTOLOMEU QUEIROZ SOBRINHO – DA INEXISTÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pleito absolutório do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que, inexiste provas, ou que as provas não são suficientes para condenação, analisando as provas contidas nos autos tenho que assiste razão ao apelante.

O réu foi condenado pelo crime previsto no art. art. 12 da Lei 10.826/03, porque, no dia 13 de abril de 2016, os agentes policiais encontraram em sua residência, uma arma de fogo (espingarda), calibre 36, de uso permitido, bem como 01 (uma) carabina de pressão, calibre 4,5 MM e 01 (um) cartucho de munição de calibre nominal 28, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 13437995); auto de prisão em flagrante (Id. 13439488, termo de exibição e apreensão (Id. 13439498), laudo de exame em arma de fogo e munições (Id. 13438498), relatório policial (Id. 13437999) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

Todavia, concernente à autoria, consubstancia-se dos autos elementos inexistentes e insuficientes que atribuem à conduta delituosa ao apelante de modo que entende-se pertinente elucidar as circunstâncias fáticas que engendraram tal conclusão, vejamos:

Infere-se dos autos que os policiais se dirigiram até a residência dos apelantes, objetivando atender uma ocorrência, onde constava que em uma residência havia uma situação de espancamento contra uma menor:

Depoimento da vítima Talita Tereza Costa Torres na fase judicial: (Id. 13438492 – Relatório Mídia)

“Promotor: (...) Senhora Talita, a senhora pode descrever o que aconteceu naquele dia? Com a maior riqueza de detalhes possível tá? O que aconteceu naquele dia envolvendo a Dona Rosária e Sr. Bartolomeu, a senhora pode relatar isso?

Talita: Foi no dia que... no começo, o por quê?

Promotor: Tudo, eu quero saber o que acontece naquele dia.

Talita: Só no dia ne?

Promotor: Só no dia.

Talita: No dia ela estava bêbeda né, e aconteceu no caso que ela se alterou, porque eu tinha conversado com ela sobre um namorado, que eu estava tentando explica pra ela que ele seria uma boa pessoa, tava tentando explicar pra ela né, aí ela não aceitou porque eu sou a única neta mulher, entendeu? Daí ela não aceitou, por causa que ela me dava de tudo, ela era boa pra mim entendeu? Jamais eu queria prejudicar ela, aí ela pegou, ela se alterou um pouco.

Promotor: Naquele dia, pelo que consta, a senhora estava falando por mensagem de celular?

Talita: É, isso com ele.

Promotor: Namorado, isso?

Talita: Isso, ai minha outra tia, minha tia pegou e tomou meu celular, ai eu arrumei outro celular, pra poder conversar com ele, porque ele não morava aqui, ele morava em outra cidade, entendeu? Ai eu pegue, fiquei mexendo no celular, e ela achou esse celular e ela se alterou por causa disso.

Promotor: No caso a Rosária né?

Talita: É, minha vó, se alterou, ai ela pegou e me agrediu sim, mas eu não queria levar esse processo adiante.

Promotor: Tá, mas assim, a gente tá querendo saber o que aconteceu naquele dia tá? Tenta explicar de forma bem objetiva, porque pelo que consta aqui, na policia a senhora mencionou que ela teria se apossado de uma faca.

Talita: Ahan, de uma faca.

Promotor: O que ela fez com a faca?

Talita: Ela pegou e meteu no meu braço, não ela ia vim para conversar, eu acho que ela estava descascando alho entendeu? E ai ela pegou e enfiou a faca, assim na hora eu coloquei a mão na frente né!

Promotor: E a faca ele pegou onde?

Talita: Aqui no meu braço.

Promotor: No braço da senhora?

Talita: Isso.

Promotor: Tá, e o que mais aconteceu?

Talita: Aí eu peguei, do celular dela mesmo, eu liguei pra minha mãe, pra minha mãe comparecer lá, e ai minha mãe chegou junto com o esposo, ela não queria abrir a porta, ai eu tive que pular portão.

Promotor: Que que era o esposo dela? Era o Bartolomeu?

Talita: É o Bartolomeu estava junto lá, mas ele não fez nada, do jeito que ele é, ele não falava, não ajudou em nada, entendeu? Deixou acontecer o eu aconteceu.

Promotor: O que aconteceu depois que ela pegou a faca? O que aconteceu mais?

Talita: Eu acho que ela pegou uma carabina (...)

Promotor: Nas folhas 10 dos autos, assinatura é da Senhora?

Talita: Sim.

Promotor: A senhora relatou aqui: “ que nessa situação Rosária se apossou de uma faca e a declarante não sabe em qual circunstâncias apareceu uma lesão com ponta de faca em um de seus braços”; A senhora acabou de explicar.

Talita: Ahan, foi no meu braço

Promotor: Tá, “que Rosária deu várias esganões na declarante tentando enforca-la, assim como bateu com sua cabeça por várias vezes contra a prede”; Isso acontece?

Talita: Sim, aconteceu

Promotor: Ela bateu a cabeça da senhora contra a parede?

Talita: Sim, ahan, porque na hora que meu padrasto chegou ela não queria abrir, ai ela pegou e pressionou na porta.

Promotor: Na porta?

Talita: Sim, na porta.

Promotor: Aí a Senhora falou: “Que Rosária possuía unhas dos pés e das mãos compridas, de modo que provocou vários arranhões nos braços da declarante, assim também como o fez em suas pernas, pois Rosária chutava constantemente”; Houve chutes por parte dela?

Talita: Não, chutes não.

Promotor: O que houve então?

Talita: Houve só agressão mesmo, empurrando na porta, batendo na minha cabeça.

Promotor: “Que ligou para sua mãe, que pediu para seu esposo Hélio (padrasto), para ir busca-la”.

Talita: Isso.

Promotor: Tá, aí o que aconteceu?

Talita: Aí ela não queria abrir o portão, pra mim poder embora, aí eu tive que pular sangrando, tive que pilar o portão.

Promotor: Você estava sangrando aonde?

Talita: O braço, porque foi fundo, ai eu tive que pular o portão.

Promotor: Nessa situação a polícia chegou lá também?

Talita: Depois.

Promotor: Ah, antes disso, da senhora explicar da polícia, no início a senhora chegou a mencionar a questão de uma arma com Rosária, o que é essa arma?

Talita: Era uma... Eu não sei qual arma que era, mas não era o cartucho dessa arma.

Promotor: Tá, ela pegou uma arma? Isso?

Talita: É, e ameaçou meu padrasto.

Promotor: Ameaçou o padrasto?

Talita: Isso.

Promotor: Fez o que com a arma?

Talita: Só ameaçou, e ela não queria abrir o portão para os policiais né! Aí os policiais teve que desligar a luz da casa, pra poder tirar, pra poder entrar, pra não dar alguma coisa, e desligaram a luz, e conseguiram entrar e pegaram.

Promotor: Ela que estava segurando a arma?

Talita: Eu acho que sim, não me lembro, porque eu estava muito nervosa, não sei se era ele ou era ela.

Promotor: Entendi.

Talita: Não era uma arma, era uma.... Como que fala?

Promotor: Carabina?

Talita: Não, é... tipo uma carabina.

Juiz: Não era tipo uma espingarda de chumbinho?

Talita: É, isso, espingarda.

Juiz: De chumbinho?

Talita: É, eu não seu se era de chumbo, porque eu vi que tinha alguns chumbos lá dentro.

Promotor: E ai, quando a polícia chegou?

Talita: Mas ela alega que era do sítio né.

Promotor: Sítio:

Talita: É

Promotor: E a polícia chegou, e o que aconteceu?

Talita: Chegou, desligou a luz, pediu pra ela abrir e ela não abriu no memento, e ai o policial me colocou na viatura, eu me levou para o hospital, e levou ela para o SISC, só levou ela para o SISC, e chagaram a família. (...)

Promotor: E em relação ao Bartolomeu, a senhora sabe onde que ele estava com a arma?

Talita: Não

Advogado: Inicialmente vou te perguntar, tem cachorro lá na propriedade?

Talita: Tem

Advogado: No dia, você estava, quando ocorreu o fato você estava no interior da residência ou pelo lado de fora da residência?

Talita: Dentro da residência.

Advogado: Você chegou a pular o muro em um determinado momento, quando você chegou lá na residência? Ou não?

Talita: Não foi o muro, foi o protão.

Advogado: Você chegou a ser atacada pelo cachorro?

Talita: Não, porque o cachorro estava lá no fundo.

Advogado: O cachorro chegou a atacar alguém?

Talita: Que eu me lembre não.

Advogado: Com relação a questão da arma, ela estava de posse de alguém? Ou ela estava no interior da residência?

Talita: Eu acho que ela pegou sim em um momento.

Advogado: Ela quem, você fala?

Talita: Minha vó, para ameaçar meu padrasto.

Advogado: No momento da discussão entre você e ela, ela chegou a pegar essa arma contra você?

Talita: Não, no momento da discussão não.

Advogado: Quando os policiais chegaram lá na residência, tinha alguém com ela, ou o Bartolomeu em posse dessa amram?

Talita: Não

Advogado: Quando eles chegaram essa arma estava aonde? Sabe informar?

Talita: Ela escondeu, no momento.

Advogado: Mas ela escondeu por conta deles terem chegado, ou porque eles chegaram?

Talita: Na hora que eles chegaram, ela não queria abrir pra ela esconder.

Advogado: Você disse que teria sofrido uma lesão no braço?

Talita: Isso.

Advogado: E eu te insisto na pergunta, essa lesão sua foi decorrente de você ter pulado o portão? Ou você confirma que teria sido sua vó que lesionou você?

Talita: Olha no momento sim, porque eu já estava sangrando na hora que eu pulei o portão.

Advogado: Então não foi no portão no caso?

Talita: Não, porque no portão não tem nada de furádil, que possa furar.

Advogado: O Bartolomeu, em algum momento, você chegou a ver ele, visualizar ele em posse de alguma arma?

Talita: Não no momento, porque eu estava nervosa, não vi, mas eu lembro que meu padrasto viu ele, mas eu não sei”.

Observa-se aqui que a vítima não lembrar exatamente com quem estava a arma.

Agora vejamos os depoimentos dos policias militares:

Policial Militar Cleiton Gonçalves Piau: (Id. 13438492 – Relatório Mídia)

(...)

Promotor: O senhor se recorda? (...)

Testemunha: Acho que foi ali no Pindorama, mais ou menos eu me lembro dessa, meio vagamente.

Promotor: (...) O que o senhor se recorda?

Testemunha: Eu me lembro que, acho que foi o padrasto dessa menina que solicitou via CIOSP, nós tivemos lá no local, e passou que a menina estava em cárcere privado, porém na hora que nós chegamos lá, seu eu não me engano, a mulher já não estava no interior da casa, tentamos conversar com a vó, e avó não quis receber a polícia, de lá de dentro ela chingou, e eu não me lembro se foi eu ou o oficial que estava no comando lá no momento, que viram a hora que ele passou com a arma de fogo pela sala, e nesse momento ai nós pedimos o apoio do especializado e tentamos negociar a saída do pessoal, e nos foi narrado até pela vó mesmo, que ela estava educando a neta, ela tinha quebrado o celular da neta, devido a neta ter ficado conversando com um rapaz, e que que o filho dela que é pai da menina, então ela educava da forma dela, e momento antes a menina tinha relatado que estava sofrendo espancamento pela vó, e vó não deixava ela sair do quintal, ficava com a casa trancada, isso ai relato dela, e assim que nós conseguimos, com muita conversa, conseguimos que a senhora abrisse o portão para que a gente pudesse entrar, nos fundos da casa, o marido dessa senhora ai, havia escondido o armamento com as munições.

Promotor: Sobre a vida pregressa dos dois acusados, pelo que o senhor trabalha na polícia militar, a Sr. Rosária e o Sr. Bartolomeu, além desses fatos, o senhor tem algum outro fato?

Testemunha: Olha o único fato que eu tenho, que acho que seria relevante, que eu fui numa ocorrência, não tem 15 dias, dessa senhora aí, e aparentemente ela, eu acho, que tem algum problema de cabeça realmente, e aí me veio esse fato aí na época, não me lembrava o nome dela, e realmente ela espancava a neta, até porque ela espanca até o filho adotivo dela, acho que ela não bate bem mesmo.

Promotor: Eram ocorrências relacionadas a lesões também?

Testemunha: Também, ela quebrou o celular desse filho do atual marido dela, eu não sei se é esse aí ainda ou não.

Promotor: Sem mais perguntas.

Advogado: Na localização dessas armas na residência, elas foram pegas de posse dos acusados, ou elas foram encontradas em um determinado local?

Testemunha: Como eu já disse, estava de posse do senhor, que era o marido dela na época, e o mesmo correu para o fundo da casa, nós não conseguimos entrar porque o portão estava trancado e tinha um rottweiler, deu o maior trabalho para prender, até porque o pessoal já veio com armamento caso tivesse que fazer qualquer intervenção com o cachorro, então nos chegamos no fundo do quintal, o armamento já tinha escondido de baixo não sei se foi de umas roupas lá, de uns negócios lá, mas foi visualizado pela guarnição em posse dele, na mão dele, ele correndo pra poder esconder a arma.

Advogado: Então pelo que entendi, no momento em que vocês de fato aportou, tiveram condições de estar à frente dessa arma, ela estava no terreno?

Testemunha: Estava na casa dele, no fundo do quintal, a casa é murada e tem uma edícula no fundo, ele saiu da frente da casa correndo para os fundos, deixou nos fundos da casa.

Advogado: O senhor disse que o portão estava trancado, então ele não chegou a sair da residência?

Testemunha: Não, ele abriu a residência pra nós entrar, depois de muito diálogo, a senhora abriu o portão para que a gente pudesse conversar.

Advogado: Havia algum cachorro na residência?

Testemunha: Tinha um rottweiler, muito bravo.

Advogado: Esse cachorro era o animal que estava impedindo de vocês entrarem na residência, ou de fato o senhor confirma a versão que não entraram porque ela não abriu a porta?

Testemunha: Não, ela não abriu o portão, a porta, e ela apagou todas as luzes pra não atender.

Advogado: Só para esclarecer um detalhe, que é justamente essa questão da luz, para dar sequência, então o senhor visualizou o momento em que a luz estava apagada e vocês tiveram que passar no escuro.

Testemunha: Não, a luz estava acesa, depois eles apagaram para que nós fossemos embora, não queria conversa. (...)

Policial Militar Paulo Ricardo Pimentel de Lima: (Id. 13438492 – Relatório Mídia)

(...)

Promotor: O senhor se recorda?

Testemunha: Chegamos no local da ocorrência, tinha uma moradora lá no interior da residência, bastante alterada, não queria permitir a entrada nossa, igual tá ai no boletim de ocorrência, ai fizemos o cero, pedimos mais apoio para outras viaturas, devido a denúncia informar que tinha arma de fogo envolvida lá na situação, ficamos fazendo observação em torno da residência, pedimos autorização dos vizinhos, para que a gente pudesse entrar pelas laterais da residência, para poder estar observando por cima do muro a movimentação deles lá na residência, e ficamos negociando, Comandante, CPU negociou com eles por horas, até que então uma moradora da residência autorizou a entrada, abriu o portão, e tinha mesmo um cachorro que teve que ser preso, porque estava dificultando a entrada dos policiais, e na hora que adentrou na residência, eu entrei e fui ao fundo, onde o Sr. Bartolomeu tinha ido lá pro fundo, não consegui visualizar devido a escuridão, porque ele foi para fundo, só que ai eu fui lá fazer a revista, após nossa entrada, aí tinha uma escada que foi colocada e dava de frete a uma janelinha no portãozinho/sótãozinho, aí a janelinha estava semiaberta, aí eu acabei de abrir ela e a espingarda estava bem no canto desse sótão, peguei a espingarda e desci. Lá dentro da residência o outro militar encontrou outra arma em cima do guarda-roupa, aí conduzimos para o SISC para lavratura da ocorrência.

Promotor: Essas espingardas, em relação, o senhor viu algum deles, dos denunciados, portando a espingarda?

Testemunha: Não, eu encontrei lá porque eu vi o suspeito indo para o fundo.

Promotor: Esse fundo que o senhor menciona, é fora da residência?

Testemunha: Não, é dentro da residência, a residência é murada, e aí ele se movimentou para o fundo da residência, aí quando eu entrei, tinha uma escada colocada que dava acesso a uma janela no sótão da residência, em cima da laje da residência.

Promotor: Em relação a vítima Talita, o senhor chegou a vê-la?

Testemunha: Sim senhor.

Promotor: Como é que ela estava?

Testemunha: Não me recordo.

Nota-se que enquanto o policial militar Geovan Pimentel de Arruda de Lima relata que não visualizou nenhum dos apelantes com a arma, o policial militar Cleiton Gonçalves Piau, relatou que avistou o recorrente Bartolomeu Queiroz Sobrinho em posse da arma, seguindo para os fundos da residência.

Agora vejamos o depoimento da testemunha Adenilza Costa: (Id. 13438492 – Relatório Mídia)

“(...) Promotor: O que a senhora sabe o que aconteceu naquele dia:

Testemunha: Eu estava na igreja né.

Promotor: Naquele dia?

Testemunha: Naquele dia, eu estava na igreja, eu levei a Talita na igreja né, toda vida ela também vai pra igreja, ai ela estava morando com a avó.

Promotor: Com a Rosário no caso?

Testemunha: Com a Rosária, aí ela estava ficando lá, morando lá, ai eu sai da igreja, levei ela lá na casa da Rosária, e ai quando passou uns 40 minutos mais ou menos, ela me ligou e eu achei estranho.

Promotor: Te ligou como?

Testemunha: Me ligou pelo telefone, aí ela me ligou e falou assim: “mãe vem aqui me buscar que minha vó tá um pouco alterada, ai você sabe que quando ela tá tomando a cervejinha dela, ela tá meio alteradinha”, ai eu peguei e falei assim: “então to descendo ai”, na hora que eu falei assim, ela falou: “mãe volta aqui, vem rápido que minha vó tá querendo, que nós estamos discutindo feio”, ai eu comecei a tremer e fiquei nervosa e falei para meu esposo, que é o Elio Márcio né, e falei desce lá e pega a Talita, mas não achei que estava tão grave a situação, ai quando o meu esposo chegou lá, ela estava agredindo a Talita, com um... agredindo a Talita né... ai a tia dela, que não sei como ficou sabendo da discussão, da briga, falou Adenilza parece que o trem foi meio feio entre a Talita e minha mãe, vamos descer lá pra ver, e chegou lá, meu esposo ia pular o muro, e nós chegamos... porque ele viu a agressão e ia pular o muro pra tirar a menina, ai minha ex-cunhada falou não pula não porque o cachorro vai te pegar, aí de repente vem o Bartolomeu de lá com a arma.

Promotor: A senhora viu o Sr. Bartolomeu com arma?

Testemunha: Eu vi não... na hora que nós chegamos, meu esposo que falou... que ele falou assim: “que se ele pulasse, ele iria atirar”, e esse Bartolomeu é namorado dela lá, e até mesmo não tenho muito convívio com eles assim, de frequentar muito a casa, aí a gente pegou, e ficou aquela discussão toda, e a gente, aí veio a polícia, acho que foi os vizinhos da frente que chamou a polícia... aí viu aquela confusão toda chamou a polícia, aí ela correu e trancou o portão, já estava trancado o portão, e falou que ninguém ia entrar lá.

Promotor: Quem que falou?

Testemunha: A Dona Rosária, ficou gritando, aí nós tentamos tirar a Talita, que estava lá, que já tinha sido espancada por ela... aí a gente conseguiu tirar a Talita, no que nós tirou a Talita, aí a polícia veio, veio toda aquela situação... aí os policiais queriam entrar, porque tanto os vizinhos da frente também viu ele com a arma apontando para meu esposo... aí eles não queriam deixar entrar, aí foi a hora que a polícia invadiu a casa e pegou as duas armas, no entanto a arma foi apreendida, aí a gente descemos pra lá, que aí eu vi a menina nessa situação, que eu achei que a situação seria bem menos, que a vó a neta, achei que não estava tão grave assim a situação, ai chegou fomos para o SISC, e chegou lá.

Promotor: Você a Talita, como que ela estava quando você chegou?

Testemunha: Aham.

Promotor: Como ela estava?

Testemunha: Ela estava toda machucada.

Promotor: A situação dela era como?

Testemunha: Assim, não sei se foi arranhão, o que foi.

Promotor: Mas ela estava machucada?

Testemunha: Estava, aham, ela tem até uma cicatriz assim (mostrando para o braço).

Promotor: Estava ensanguentada?

Testemunha: Saiu né no caso, não muito né, mas sim, aí eu não sei o que acontece, porque na verdade eu não vi, então foi assim, meu esposo que chegou e viu ela agredindo a menina, tanto que os vizinhos também viram, e os vizinhos que chamaram a polícia, não foi nóis, que ele queria entrar pra poder socorrer a menina por causa da agressão, aí foi aquela confusão toda, e diz que foi por causa que ela estava namorando, e ela não quis aceitar o namoro, a Dona Rosária, que toda vida é assim, ela foi uma boa vó, nunca teve problema ela com a Talita assim, só que não sei o que chegou à esse ponto que as duas se agrediram, de se pegar, por esses motivos ai, que chegou a acontecer isso, e eu não sei te dizer se foi mais além disso, ou se foi só... ela a Talita fala que foi por causa que as tias falou que era por causa do namorado.

Promotor: Ela chegou a mencionar o que a Rosária fez para agredir ela?

Testemunha: Parece que queria tomar o celular.

Promotor: Como foi a agressão, ela chegou a mencionar com a Senhora?

Testemunha: Ela disse que ela voou nela, e estava agredindo, aí ela não viu mais nada, não sabe o que aconteceu.

Promotor: Ok. A senhora mencionou que foi o marido da Senhora que tinha visto o Bartolomeu com a arma?

Testemunha: Com a arma (balançando a cabeça com sinal de “sim”)

Promotor: Ele estava fora da residência, dentro da residência?

Testemunha: Quem?

Promotor: O Bartolomeu com a arma?

Testemunha: Dentro da residência, dentro da residência, ele estava de dentro, ele é namorado da Rosária, ele estava com a Rosária lá dentro.

Promotor: Sem mais perguntas Excelência.

Advogado: A senhora confirma que a Rosária e o marido dela têm medo do seu marido, devido ele ter sido ex-presidiário, teria ameaçado eles?

Testemunha: Não, não confirmo isso, porque meu esposo não é de convívio na casa, certo, se ele fosse uma pessoa que frequentasse a casa deles, eu até diria nada... ele só foi lá porque eu pedi pra ele, porque eu fiquei nervosa no caso... ele é ex-presidiário como tanto ela também é, como tanto que os filhos delas também é, então isso não tem nada a ver, e nunca meu esposo ameaçou eles. Só queria tirar a agressão, a menina das mãos delas que ela estava agredindo, então nada a ver isso.

Advogado: Quando ele lá, a senhora já estava lá?

Testemunha: Não estava

Advogado: Quem que informou a senhora que o Bartolomeu estava em posse da arma?

Testemunha: Os vizinhos e o meu esposo.

Advogado: A senhora tem como declinar qual vizinho? A fisionomia e o nome?

Testemunha: Não, não, não, na hora todo mundo muito nervoso, não vi, na verdade eu nem acreditei que ele estaria com a arma, porque assim na hora do nervoso todo mundo... aí os vizinhos falou, não, realmente ele apontou a arma para seu esposo, ai ele ainda falou: “tá vendo ai que eu não tô mentindo”, meu exposo.

Advogado: Em relação a Dona Rosária, ela é uma boa vó, ela cuidava direitinho da Talita? Como que era o relacionamento dela e da Talita?

Testemunha: É que nem eu falei, não sabia que ia chegar a esse ponto, porque ela sempre foi uma boa vó, tem os defeitos dela, todos nós temos, mas ela sempre foi uma boa vó, sempre cuidou direitinho, mas eu não sei foi realmente se foi só isso entre as duas, nem uma fala, nem a outra fala, que pra mim, a informação que eu tenho com as duas, ou com a Talita, porque eu não tive mais contato com a Dona Rosária, mas é por causa do namorado.

Advogado: Especificamente, em relação a esse dia, ela teria lesionado a Talita no intuito de corrigir, ou realmente elas entraram em vias de fato, houve uma briga com elas?

Testemunha: Teve briga, não sei se ela quis corrigir, eu não posso falar por ela, eu não sei se ela realmente quis corrigir ou se foi uma briga.

Advogado: Se foi um excesso no caso, na hora de corrigir?

Testemunha: É, não sei, porque assim já cheguei já estava todo mundo naquela situação, então o que eu pude imaginar ela quis corrigir, só que de uma forma errada.

Advogado: Essas lesões que a Talita apresentou, ela foi acausadas por algum objeto, ou devido na hora que elas se agarraram? A senhora pode informar?

Testemunha: Informar eu não sei, porque eu não estava lá, mas o que falaram pra mim é que as duas se pegou, agora se Rosária tinha alguma coisa na mão, eu não sei.

Advogado: Algum vizinho chegou a relatar para a senhora que ela se lesionou com o cachorro quando ela pulou o portão?

Testemunha: Não, por que os vizinhos comentou alguma coisa, ai logo a polícia já veio, ai já foi aquele transtorno todo.

Advogado: Mas tinha cachorro lá na residência?

Testemunha: Tem, tem um cachorro lá

Advogado: Solto no dia dos fatos?

Testemunha: tava, tava solto.

Advogado: Com relação especificamente a arma, a senhora disse que não chegou lá no momento, que somente os vizinhos e o seu marido teria te relatado sobre essa questão da arma, então em momento algum a senhora não chegou a presenciar alguém me posse dessa arma?

Testemunha: Eu não, eu não vi, mas os vizinhos viu, e realmente ele saiu lá fora, porque meu esposo falou que na hora que ele foi para pular o portão, ele só queria tirar a menina de lá de dentro, de alguma forma...

Advogado: Quando a polícia chegou lá no local, a senhora já se encontrava lá, ou já tinha ido embora?

Testemunha: Tava lá.

Advogado: E passado quantos minutos que a senhora estava lá que a polícia chegou?

Testemunha: É... não lembro.

Advogado: Coisa de 05, de 10, 20 minutos?

Testemunha: É mais ou menos assim, não lembro especificamente o horário certinho...

Advogado: Tá, quando a polícia chegou a senhora já estava lá, naquele momento que a polícia chegou, a polícia chegou e abordou alguém de posse de arma?

Testemunha: Não porque eles trancou o portão, eles teve que chamar reforço, pra poder entrar dentro da casa.

Advogado: E a polícia encontrou essa arma na onde então?

Testemunha: Não sei, isso aí foi com eles.

Advogado: Mas a senhora estava lá?

Testemunha: Eu estava do lado de fora.

Advogado: A senhora viu então a cena da polícia chegar lá?

Testemunha: Chegar, retirar a arma, tirou tudo certinho.

Advogado: A senhora não sabe onde se encontrava a arma?

Testemunha: Não, eu não tenho convívio dentro da casa...

Advogado: A senhora sabe informar, a senhora já esclareceu que não convive, mas sabe informar se essas armas pertenceria ao Bartolomeu ou a Dona Rosária?

Testemunha: Não sie também.

Imperioso transcrever o interrogatório dos apelantes na fase judicial:

Interrogatório da apelante Rosária: (Id. 13438492 – Relatório Mídia)

“(...) Promotor: Essas acusações que pesam contra a senhora (...) são verdadeiras?

Rosária: Isso não se procede Doutor, eu tenho um sítio aqui na cabeceira do almoço, estava uns pião brigando por causa de espingarda, bebe e fica bêbado, e que se atirar um num outro, eu peguei essas espingardas, uma funcionava, a outra é até espingarda de brinquedo, e uma estava em cima do guarda-roupa, e lá é em cima da minha casa é feito de laje, então tem tipo um porão, e arma estava lá em cima do guarda-roupa, essa menina eu crio ela desde pequena, com muito carinho e muito mimo, aí ela envolveu com gente errada, aí eu fui dá uma... ela estava com um rolo de celular, ai no dia dessa briga que ela veio pra cima de mim, ela pra me bater, ela que veio pra me bater, eu tenho uns cachorros Rottweiler que é desde bebê (...), aí ela veio pra cima de mim e os cachorros avançaram nela, não teve faca, não teve nada isso não procede.

(...)

Promotor: (...) Eu quero saber o dia que a polícia militar seguiu para sua residência, e que foi falado essa situação dessa agressão?

Rosária: Porque minha filha tinha tomado o celular dela.

Promotor: Qual filha?

Rosária: A Viviam, tomado o celular dela, e ela chegou da igreja e eu perguntei, ai ela disse: “oi vó”, uai Talita você tá de celular? Que eu estava achando que você estava com a minha filha, que minha filha tinha tomado o celular dela.

Promotor: A tia dela?

Rosária: A tia dela. Aí o que se entende que um notebook, ai minha filha falou, mãe o celular tá aí, mas não tem celular, eu ainda defendendo ela, ela não tem, e minha filha, mãe larga de ser tonto, o celular tá ai, tem outra senha, tava no notebook passando mensagem pro homem lá dentro da minha casa, e eu só fui corrigir (...)

Promotor: Em relação a esse dia, foi só isso que aconteceu?

Rosária: Só foi isso ai, ela estava com o celular, ela veio pra cima de mim, no que ela veio pra cima de mi, que fui pegar o celular dela.

Promotor: Porque ela foi para cima da senhora?

Rosária: Porque eu fui pegar o celular dela, ela estava arrumando a casinha pra mim.

Promotor: A senhora chegou a pegar o celular dela?

Rosária: Peguei, aí o cachorro veio em cima dela, veio tomar, ela me deu pontapé, aí o cachorro que mordeu ela, não teve faca, não teve coisa nenhuma, algo nenhum, (...), jamais eu pegaria uma faca pra ela.

Promotor: Ela trabalhava, ela estudava?

Rosária: Nunca trabalhou, ela estudava, aí ela não estava indo pra escola (...), tava dando trabalho. (...).

Promotor: as armas, uma era?

Rosária: Uma era de chumbinho e a outra era de verdade mesmo.

Promotor: Era da senhora essas armar?

Rosária: Era do sítio, eu tinha essas armas, aí quando foi esse negócio de arma, eu trouxe do sítio e esqueceu, porque ninguém meche com arma, e a Talita sabia das armas, e quando os policias chegou ela gritava, as armas da minha vó, ela que denunciou as armas, ninguém estava mexendo com arma. (...)

Promotor: A senhora nunca se deu, nunca teve um bom relacionamento com a Adenilza então?

Rosária: Não, ela é complicada, e além dela ser complicada ela tá complicando a guria.

Promotor: Ela é complicada porquê? O que ela faz?

Rosária: Meche com gente errada, envolve com gente errada, se tu . nvolve com gente errada o que você é? Errado também. Esse ai mesmo vê a ficha dela aí, vê quem que é ele? Eu vou querer isso pra minha neta? (...)

Promotor: A senhora conhecia os policiais militares?

Rosária: Nunca vi. (...)

Advogado: A senhora mencionou as armas, em relação ao Bartolomeu, ele morava com a senhora?

Rosária: Ele morava comigo, ele não tinha nada com arma, estava deitado dormindo, não tinha nada com isso, nada, nesse ponto ele é neutro, ele não pode pagar uma sentença que não tem nada a ver, quando teve o problema, ele estava deitado, quando ele viu os policiais já estava lá, agora essas armas estavam lá mesmo, existia as armas, uma em cima do guarda-roupa do meu quarto, a perigosa estava em cima da laje, tem uma escada que fica lá, e a laje tá lá.

Advogado: Foi ele que colocou lá?

Rosária: Não, ficava lá, agora a menina sabia das armas, pois a menina convivia na casa, a guria tinha acesso a casa. (...)

E por fim, o apelante Bartolomeu foi declarado revel (Id. 13436995), mas foi ouvido na fase extrajudicial (Id. 13439499):

“(...) QUE, as armas encontradas na posse do interrogado pertencem a um caseiro do sitio da convivente do declarante; QUE, a sua convivente, as trouxe, sendo que o interrogando não sabe a quanto tempo; QUE, na noite da data de 13/04/2016, após uma discussão entre a convivente do interrogado e sua neta, um indivíduo estava tentando pular o muro da residência; QUE, ao ver aquela cena, o interrogado se armou de uma barra de ferro; QUE, não tinha conhecimento daquelas armas na residência e que só se armou com a barra de ferro para defender a residência, caso aquele indivíduo pulasse”.

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido aplica-se aos casos em que o agente possua arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em sua própria residência ou nas dependências desta, ou quando a arma é encontrada no local de trabalho, caso o agente seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento, conforme dispõe o artigo 12 da supracitada lei.

Observa-se que a apelante Rosária, em seu interrogatório confessou a propriedade da arma, e que o recorrente Bartolomeu não teve participação no ocorrido, bem como o apelante relatou que pegou uma barra de ferro e não uma arma de fogo para espantar Elio, visto que o viu pulando o muro da residência, e achou que o mesmo se tratava de um bandido.

Imperioso ressaltar também que a pessoa que supostamente visualizou o apelante Bartolomeu com a arma em mãos, foi Elio Márcio Batista Silvestre, que perante a autoridade policial expôs o ocorrido (Id. 13440451), todavia em juízo não veio a ser ouvido, visto que não foi localizado (Id. 13436997), ademais, na audiência de instrução e julgamento foi dispensado a sua oitiva pelas partes (Id. 13439665).

Logo, entendo que
não foram apresentadas provas incontestáveis de que o acusado, embora residisse no local onde foram encontradas as armas, fosse realmente o proprietário delas de forma a incidir uma condenação contra ele.
De modo que, restando insuficientes as provas colacionadas, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, sobre
o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Assim, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impôe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, não logrando êxito o Ministério Público em provar perante o órgão judicante de que teria o apelante praticado à conduta, estando a instrução anêmica quanto ao crime de posse de arma, não há necessidade de a defesa provar sua inocência, diante da falta de prova concreta da conduta típica, antijurídica e da culpabilidade do apelante.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório.
Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso)

No mesmo sentido, tem-se decidido esta Corte de justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva da ameaça, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação. (Ap 176640/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOLO ESPECÍFICO – PROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO ARRIMADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – APELO PROVIDO . 1. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo” (N.U 0002223-88.2011.8.11.0023, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

ROSÁRIA GOMES DA SILVA – DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição da apelante Rosária, por falta do exame de corpo e delito.

Pois bem, razão assiste a apelante

O Direito Processual Penal tem como meta o reconhecimento e o estabelecimento de uma verdade jurídica e tal fim se alcança por meio das provas que se produzem e se valoram segundo as normas prescritas em lei. A finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa.

É cediço que se tratando de
delicta facti permanentis
, ou seja, infrações que deixam vestígios materiais, como no crime de lesão corporal, é necessária a realização do exame de corpo de delito para a comprovação da existência do fato típico.

Nesse sentido dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal dispõe:

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

In casu
, a suposta lesão corporal deixou vestígio, visto que, pelo o que consta, a apelante em tese, teria cortado o braço da vítima com uma faca, bem como desferiu chutes e jogou a cabeça dela várias vezes contra a parede.

Ademais, consigna-se que foi requisitado o exame de corpo de delito para a vítima (Id. 13438954), assinado e recebido por Adenilsa Costa (mãe da vítima), todavia tal exame não foi realizado.

Dessa forma, não tendo sido realizado o exame de corpo de delito direto, não poderia o magistrado ter embasado a condenação nas provas indiretas, uma vez que, consoante o disposto no artigo 167 da Lei Instrumental Penal, a prova testemunhal só poderá suprir a falta do exame de corpo de delito, quando este não for possível por haverem desaparecidos os vestígios, o que não acontece no vertente caso.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LAUDO PERICIAL. EXAME REALIZADO POR PERITO NÃO OFICIAL. ART. 159 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 158 do CPP que, Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 2. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame, consoante o art. 159 do CPP. 3. Em se tratando de crime de lesão corporal de natureza grave, cujos vestígios não desapareceram, impõe-se a realização de perícia, a fim de comprovar a materialidade delitiva. 4. Hipótese em que o laudo pericial foi confeccionado por apenas um médico, não oficial, em desrespeito ao art. 159 do CPP, o que impõe o reconhecimento da nulidade processual. 5. Não se comprovando a materialidade delitiva, diante da ausência de exame de corpo de delito válido, em se tratando de crime de lesões corporais ocorrido em 2010, impõe-se a absolvição do réu. 6. Recurso especial provido para declarar a nulidade do processo, absolvendo o réu da prática do delito previsto no art. 129, § 1º, II, do CP. (REsp 1798906/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019)

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUELI FARIAS DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ARTIGO 250, §1º, II, “A”, DO CP) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE LAUDO – POSSIBILIDADE - CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – INDISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito , nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a absolvição da ré. (N.U 0013426-29.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Sendo assim, impõe-se no caso vertente a absolvição da apelante em razão da ausência do resultado naturalístico do delito previsto no artigo 129, § 9º, da Matriz Penal.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
provejo
ao recurso de apelação criminal interposto, absolvendo
Bartolomeu Queiroz Sobrinho
pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e absolvendo
Rosaria Gomes da Silva
pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020